Tribunal: CARF
Processo: 10909.720137/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade da decisão recorrida que abordou as matérias controvertidas suscitadas pela defesa. Ausência de nulidade por impossibilidade de enquadramento nas previsões do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-lei no 37/66, em caso de descumprimento na forma e no prazo estabelecido.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. RETIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. INCIDÊNCIA.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou retificações das informações prestadas intempestivamente não afasta a incidência da multa regulamentar, motivo pelo qual não se aplica o entendimento consolidado através da Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720137/2013-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.049 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade da decisão recorrida que abordou as matérias
controvertidas suscitadas pela defesa. Ausência de nulidade por
impossibilidade de enquadramento nas previsões do artigo 59 do Decreto no
70.235/72.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação (agência marítima) deve prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, como transportador, e está
sujeita à multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, em caso de descumprimento na forma e no prazo estabelecido.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no
800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN RFB 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País.
A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720137/2013-37
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. RETIFICAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. INCIDÊNCIA.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no
37/1966, trata de obrigação acessória em que as informações devem ser
prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou
retificações das informações prestadas intempestivamente não afasta a
incidência da multa regulamentar, motivo pelo qual não se aplica o
entendimento consolidado através da Solução de Consulta Interna Cosit no 2,
de 4 de fevereiro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

Relatório
Trata-se de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-lei no 37/66.
Concluiu a Fiscalização que a empresa era a responsável, para efeitos legais e
fiscais, pela apresentação dos dados e informações eletrônicas, o que ocorreu fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, foi interposta impugnação, pela qual a defesa
alegou, em síntese, que:
i)
Na condição de desconsolidador/mandatário não pode responder pela
infração, configurando ilegitimidade passiva;
ii)
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
iii)
Os prazos do art. 22 estavam suspensos em razão do art. 50 da IN RFB no
800/2007, não cabendo qualquer penalidade;
iv)
A cobrança da penalidade deve ser por embarcação e não por
Conhecimento Eletrônico.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP julgou
improcedente a impugnação, com os fundamentos da decisão detalhados no voto e sumariados
na Ementa.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância, apresentando o
recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja reformado o Acórdão e extinto e
arquivado o processo administrativo fiscal, o que fez com os mesmos argumentos da peça de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme intimação eletrônica e Termo de Análise de Solicitação de Juntada, o
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando
em seu conhecimento.

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira decorrente de
informação prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo
107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido no art.
22, II, “d”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007, para prestar informações relativas a carga
transportada, caracterizando a infração e incidência da multa.
Considerou o i. Auditor Fiscal que as informações relativas a desconsolidação das
cargas de 12 (doze) Conhecimentos Eletrônicos sob a responsabilidade do Agente autuado, não
foram prestadas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, sendo 7 (sete)
CE’s House incluídos após o prazo ou atracação e 5 (cinco) CE’s House com pedidos de
retificação para alteração da carga apresentados após a atracação.
Consta nos autos a seguinte planilha de cálculo relacionada às fls. 17:

A Fiscalização anexou aos autos os Extratos de Conhecimentos Eletrônicos
referentes ao Manifesto no 1808500543170 (CE Master 180805045558070 e CE House
180805052032703), e Manifesto no 1808501694546 (CE Master 180805170477837 e CE House
180805172970620).
A Contribuinte trouxe com a Impugnação as Consultas de Conhecimentos
Eletrônicos objeto da autuação.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, em síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que a autuada é responsável pelas
infrações apuradas pela fiscalização e, embora o art. 22 da IN RFB no 800/2007 ainda não
estivesse em vigor à época dos fatos que ensejaram o lançamento, diante da disposição constante
no caput do art. 50 da referida Instrução Normativa, a infração imputada à autuada ficou
devidamente caracterizada, tendo em vista o disposto no parágrafo único, inciso II, desse mesmo
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

art. 50, não sendo justificável a invalidação do lançamento apenas pela omissão desse
fundamento legal.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
3. Preliminarmente.
3.1. Nulidade da decisão da DRJ por cerceamento de defesa.
Alega a Recorrente que a decisão recorrida não enfrentou questões relevantes
tratadas em peça de impugnação, tais como: nulidade do auto de infração por fundamentar-se em
dispositivo que passou a viger apenas a partir de 01/04/2009, bem como posicionamento
contrário ao entendimento do STJ, sobre impossibilidade de multar retificações de SISCOMEX
(CE MERCANTE), nos termos da SOLUÇÃO COSIT no 2, além de questões de mérito.
Como mencionado acima, a DRJ de origem negou procedência à impugnação,
invocando a previsão do inciso II, do parágrafo único do artigo 50 da IN RFB no 800/2007,
motivando a conclusão adotada.
Em suma, resta claro que inexiste nulidade a ser sanada, e não estão configuradas
as hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não é o caso.
Portanto, afasto a nulidade pleiteada pela Recorrente.
3.2. Da alegação de ilegitimidade passiva do Agente de Carga.
Alega a Recorrente que descabe a pretensão da RFB de imputar ao
desconsolidador ou agente de carga, enquanto mero mandatário, sendo que a responsabilidade
pela falta ou atraso no registro das informações pertinentes à mercadoria é da empresa
responsável pelo transporte.
Sem razão à defesa.
O Agente de Carga é um prestador de serviços logísticos que, em nome do
importador ou do exportador, contrata o transporte de mercadoria, consolida ou desconsolida
cargas e presta serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).
De acordo com o artigo 2o, V, § 1o da IN/RFB no 800/2007, o transportador foi
classificado da seguinte forma:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional.
(sem destaques no texto original)
Em suma, os conhecimentos únicos (tipo BL) e genéricos (master, MBL) devem
ser incluídos pela empresa de navegação nacional ou pela agência marítima responsável pela
informação do manifesto de carga no Sistema Mercante, uma vez que detém as informações
contidas em um Conhecimento de Embarque, sendo gerado um número de Conhecimento
Eletrônico Master para identificação e controle da carga.
O agente de carga, por sua vez, efetua a desconsolidação eletrônica do
Conhecimento Master, informando no Sistema Mercante o respectivo Conhecimento House
(Filhote, MHBL) ou Conhecimentos Agregados.
A obrigação de prestar informação pelo agente de carga sobre a desconsolidação
igualmente é prevista pela IN/SRF no 800/2007 através de seu artigo 18, que assim dispõe:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com isso, o agente de carga, na condição de representante do transportador e a
este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação, tem legitimidade
passiva para responder pela multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto
Lei no 37/1966.
Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/02/2006, 21/02/2006, 24/02/2005, 14/03/2006, 16/03/2006,
28/03/2006, 29/03/2006, 26/04/2006, 31/05/2006, 26/06/2006
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.
(Acórdão no 9303-010.292 – PAF no 10916.000257/2010-82 – Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2010
AGÊNCIA
MARÍTIMA
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de
exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista
na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à
penalidade correspondente. (Acórdão no 3301-008.505 - PAF no 11128.007046/2009-
86 – Conselheira Relatora Liziane Angelotti Meira)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 29/08/2006
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação à eventual exigência
de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO.
Verificado o excesso de mercadoria a granel, que ultrapasse a margem de 5%, através
de Conferência Final de Manifesto, em confronto entre os dados do manifesto e os
dados registrados na descarga da mercadoria, nos termos dos arts. 589 e 590 do Decreto
n° 4543/2002, é devida a multa regulamentar prevista no art. l07, inciso IV, “a” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Recurso voluntário negado. (Acórdão no 3301-002.945 – PAF no 11050.002248/2006-
30 – Conselheira Relatora Semíramis de Oliveira Duro)
Destaco, ainda, que o Decreto-Lei no 37/66 assim prevê:
Art . 32 - É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie.
Por sua vez, com relação ao argumento de incidência da Súmula 192 do extinto
TRF, como observado pela Ilustre Conselheira Liziane Angelotti Meira em seu r. voto que
conduziu o v. Acórdão no 3301-004.003, “o entendimento constante dessa Súmula, anterior à
atual Constituição Federal, "há muito se encontra superado, porquanto em flagrante desacordo
com a evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

deu nova redação ao art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966, o representante do transportador
estrangeiro no País foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do
imposto de importação.”
Por fim, a matéria restou consolidada neste Tribunal Administrativo através
da Súmula CARF no 187, que assim prevê:
Súmula CARF no 187
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Acórdãos Precedentes: 3401-007.847, 3402-007.474, 3302-008.355, 3301-009.358,
9303-007.908, 3302-004.022 e 3402-002.420.
Portanto, afasto o argumento da defesa quanto à ausência de responsabilidade e
ilegitimidade passiva da Recorrente.
4. Mérito.
4.1. Ausência de obrigação legal
Argumentou a Recorrente que o auto de infração não deveria ter sido lavrado com
relação a 11 (onze) dos fatos geradores objeto do lançamento, ocorridos em período anterior a
2009, sendo a multa inexistente e inexigível, uma vez que a prestação de informações com 48
horas de antecedência à atracação (art. 22 IN 800) somente obteve eficácia e validade jurídica a
partir de 1o de abril de 2009, nos termos do artigo 50 da IN RFB no 800/2007, cumulado com
artigo 150, III, “a” do Código Tributário Nacional.
Argumentou, ainda, que as informações foram prestadas dentro das possibilidades
da Recorrente.
Sem razão à defesa.
4.1.1. Com relação aos prazos estabelecidos, vejamos o que dispõe a IN SRF no
800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (sem destaque no texto original)
Insta salientar que a IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da
IN/RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único e, portanto, resultando em
inequívoca vigência quanto ao fato gerador objeto da autuação.
Reitero que o agente de carga foi equiparado ao transportador, nos moldes do art.
2o § 1o, inciso IV, “e” da IN/SRF no 800/2007 e, portanto, enquadra-se a Recorrente na regra
estabelecida pelo parágrafo único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007.
Nota-se que a Recorrente invoca o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
porém ignora a previsão do parágrafo único, estabelecendo que as informações devem ser
prestadas antes da chegada da embarcação.
4.1.2. Por sua vez, da planilha trazida pela Fiscalização e não contestada pela
autuada sobre as respectivas informações, é possível observar que os CE’s Agregados (HBL)
foram incluídos somente após atracação.
Cabe destacar que a informação do Conhecimento Eletrônico Mercante, a
princípio, é formada pelos dados básicos, contendo as principais informações do contrato de
transporte (número do conhecimento (BL), transportador, embarcador, consignatário,
embarcação, porto de origem e porto de destino, frete e data de emissão), e finalizada com os
itens de carga (identificação e características da carga objeto do contrato de transporte:
contêineres, tipo e quantidade de carga solta, granéis, peso, cubagem e NCM)1.
Em suma, a partir das informações contidas em um Conhecimento de Embarque,
deve ocorrer a inclusão eletrônica do manifesto e das escalas do navio no Sistema Mercante,
fazendo constar os dados contidos em cada processo, gerando um número de Conhecimento
Eletrônico Genérico (Master ou MBL) e, com isso, permitindo a identificação e controle da
carga.
Por sua vez, os conhecimentos agregados (houses, filhotes, MHBL) deverão ser
incluídos pelos agentes desconsolidadores consignatários do CE Master ou seus representantes
autorizados no Sistema Mercante2, resultando na desconsolidação eletrônica do Conhecimento
Master, com a inclusão do respectivo Conhecimento House (Filhote).
Assim dispõe a IN SRF no 800/2009:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade
de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da
carga;

1 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
2 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário, em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for um
desconsolidador;
b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; (sem destaques no texto original)

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada, exceto se
houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas a
conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a bordo
e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo ou baldeação
em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto PAS, e no retorno,
em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais, quando a
carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições desta Instrução
Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na legislação específica.
(sem destaques no texto original)

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (sem destaques
no texto original)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Portanto, somente é efetivada a desconsolidação através da inclusão do CE
Mercante Agregado (HBL) no Siscomex Carga, o que deve ocorrer nos prazos estabelecidos no
art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único da Instrução Normativa em referência.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

E, uma vez que no caso em análise os CE’s Filhotes (HBL) foram registrados
após as respectivas atracações, afasto o argumento da Recorrente com relação à ausência de
obrigação legal.
4.2. Ausência de dolo ou culpa. Ausência de prejuízo à Fiscalização
Aduaneira
Igualmente argumentou a Recorrente que as efetivas atracações dos navios
ocorreram antes do previsto, ou seja, adiantaram-se em relação à previsão de atracação, fato que,
se necessário, poderá ser comprovado através de ofícios aos respectivos Armadores, para que
demonstrem a previsão das atracações dos embarques. E, como não houve liberação de
mercadoria, não houve nenhum óbice à fiscalização da r. Inspetoria, motivo pelo qual a
imputação objetiva deve ser mitigada.
Através da legislação aduaneira são implementadas políticas governamentais para
controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos interesses internos,
resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de que as
informações sejam prestadas observando a forma e os prazos previsto em lei, possibilitando o
exato e imprescindível controle aduaneiro, como acima já tratado.
Com relação ao argumento sobre a antecipação de atracações, observo que a
previsão de chegada de um navio depende de fatores como condições climáticas e marítimas que
permitam uma navegação segura dentro e fora da área portuária, disponibilidade, dentre outros.
Por tal motivo, a empresa de navegação ou o seu representante insere os
documentos eletrônicos no sistema, apresentando tão somente uma previsão de atracação, que
muitas vezes não a representa de fato, nem quanto à data e tampouco quanto à hora do efetivo
registro de atracação.
Contudo, o prazo estipulado pelo poder público para integral controle aduaneiro
sobre as cargas estrangeiras, refere-se ao limite mínimo, não havendo prazo máximo definido,
restando ao transportador e seus representantes, a opção por se antecipar a título de prevenção
ou, então, assumir o risco de eventual intempestividade, caso entenda por aguardar o último
momento previsto, não obstante tantos contratempos comumente ocorridos com as embarcações.
Ademais, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que
assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

Neste sentido, colaciono a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente,
disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores
lançados.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no
800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008
modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu
parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no
10711.725050/2013-63)
Portanto, resta flagrante a intempestividade de cada desconsolidação, ocasionando
o bloqueio automático do Siscomex Carga pelo motivo 12 (HBL informado após o prazo ou
atracação), razão pela qual afasto o argumento de defesa com relação à impossibilidade do
lançamento contestado por ausência de dolo ou culpa e ausência de prejuízo à Fiscalização
Aduaneira.
4.3. Da denúncia espontânea
Alega a Recorrente que todos os fatos geradores apurados pela autoridade
alfandegária estão abrangidos pela denúncia espontânea, eis que todas as informações prestadas
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

se deram anteriormente à qualquer ato fiscalizatório perpetrado pela Administração Pública
Alfandegaria.
Sem razão.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle aduaneiro.
Destaco que o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte
informatizado para o controle aduaneiro, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de
cada conhecimento de embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema
Mercante é integrado com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Já o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um conhecimento de carga
informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente
(art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo sistematizar o tratamento das
informações provenientes das operações de transporte de cargas por via marítima, tornando
menos burocrático e automatizando o processo de arrecadação do AFRMM, além de reduzir
custos de operação relacionados aos procedimentos e métodos de liberação de cargas em portos.
A partir do momento em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente
resta consolidada a infração aduaneira, independentemente do tempo em que tenha ocorrido e/ou
da vontade do agente.
Por sua vez, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que
assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para
prestação das informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela
Autuada.
Em suma, a infração se perfectibiliza e ocasiona a incidência da multa já com a
informação prestada fora do prazo estipulado, representando elemento autônomo e formal.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

Com isso, diante da intempestividade das informações prestadas pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária
e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Ademais, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, afasto o argumento de defesa sobre a configuração do instituto da
denúncia espontânea ao caso em análise.
4.4. Da alegação de bis in idem
Alegou a Recorrente que a cobrança da penalidade deve ser por embarcação e não
por Conhecimento Eletrônico. Argumentou que, para uma mesma desconsolidação após o prazo
ou atracação, deve haver apenas uma penalização e, no presente caso, fora considerada a
duplicidade de autuações para a mesma desconsolidação. Com isso, há bis in idem em todos os
fatos geradores, os quais devem ser desconstituídos, eis que ilegais.
Sem razão à defesa.
Como bem observado pelo i. Julgador a quo, as multas foram aplicadas sobre
fatos autônomos, como dispõe o artigo 99 do Decreto-Lei no 37/1966, que assim prevê:
Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau correspondente,
quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido lavrados
diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só processo, para
imposição da pena.
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada em processo
fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.
E a Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4/2/2016 assim concluiu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (sem destaque no texto original)
Da análise sobre a legislação já colacionada neste voto, constata-se que a multa incide
sobre a ausência ou intempestividade na prestação de informação com relação à desconsolidação.
E da análise da planilha acima colacionada, é possível verificar que a multa foi
aplicada para cada operação autônoma, ou seja, sobre diferentes Manifestos, CE’s Master e CE’s
House, o que afasta o argumento de duplicidade invocado pela defesa.
Ademais, restam afastados quaisquer argumentos sobre inconstitucionalidade da
legislação incidente sobre este litígio, considerando a incidência da Súmula CARF no 23.
Portanto, não há que se falar em bis in idem incidente sobre o caso em análise.
4.5. Dos Conhecimentos Eletrônicos objetos de Pedidos de Retificação
A Recorrente argumentou que, com relação a 5 (cinco) fatos geradores foram
apresentados Pedidos de Retificação/Alteração após a atracação, devendo ser aplicada a Solução
de Consulta COSIT no 2/2016. E, como não houve falta de informação, não há que se falar em
aplicação da autuação.
Sobre tal alegação, colaciono novamente a planilha de cálculo relacionada às
fls. 17 deste processo:

Conforme destaques acima, cujas informações foram confirmadas pela
defesa, é possível constatar que a Recorrente apresentou Pedido de Retificação com relação
aos seguintes Manifestos:
 Manifesto 1808501005341: CE Master 180805112305948 e CE House
180805115004353
 Manifesto 1808501694546: CE Master 180805170477837 e CE House
180805172970620
 Manifesto 1808502056934: CE Master 180805202660755 e CE House
180805205473689

3 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.049 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720137/2013-37

 Manifesto 1808502116627: CE Master 180805207899900 e CE House
180805213263655
 Manifesto 1809502181702: CE Master 180905151795500 e CE House
180905156080363
De fato, a Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2 junho de 2014, revogou o
artigo 45 e seus parágrafos, em especial o §1o, que previa a equiparação da alteração realizada
dentro do prazo mínimo com a prestação de informação intempestiva.
E a Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 20164, invocada
pela defesa, realmente firmou o entendimento de que a hipótese prevista na alínea “e” do inciso
IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança os casos de retificação de informação de
informação já prestada.
Todavia, tal entendimento somente deve incidir desde que as informações
tenham sido prestadas anteriormente e no prazo legal. E no caso em análise, a Fiscalização
apontou que o Conhecimento Eletrônico Filhote foi incluído no Siscomex Carga
intempestivamente, ou seja, após atracação (art.50, § único, II), o que não foi contestado
pela defesa, que cingiu-se em questionar o início de vigência da norma prevista pelo artigo
22 da IN SRF 22/2007.
Com isso, não obstante a possibilidade de ser aceita a retificação das informações
após atracação, o que ocorreu no litígio em análise, a alteração autorizada não exime a
Recorrente da responsabilidade sobre as penalidades incidentes, conforme previsão do art. 27, §
3o da IN RFB no 800/2007.
Por tais razões, deve ser mantida a incidência da multa prevista pela alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

4 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital